Tribunal: STF
Processo: RE 1414227
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA RG Nº 810. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. HANSENIASE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENDADA PELA ART. 1º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 20.122/19. BENEFÍCIO FISCAL, CONTUDO, QUE PERMANECE DOTADO DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, INCISO IV, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. PREVISÃO INCLUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019. SENTENÇA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 22, inc. XXI, 40, 150, § 6º; e 100, § 12, da Constituição da República e à tese firmada no Tema RG nº 810. Sustenta que, ademais, o acórdão recorrido julgou válida lei local (art. 129, inc. IV, al. “b”, da Constituição Estadual do Paraná) contestada em face da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de manutenção à policial inativo da isenção de recolhimento da contribuição previdenciária, em virtude de moléstia grave, tendo em vista a alteração da legislação que estabelecia o benefício. Sustenta que, caso mantida a condenação, deverá ser alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o indébito, para atender ao art. 100, § 12, da CRFB. (e-doc. 6)



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a contrariedade alegada é apenas a direito local, descabendo recurso extraordinário. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 8).



    5. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que a decisão recorrida julgou válida lei local contestada em face da Constituição da República (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia acerca da isenção da contribuição previdenciária, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na espécie, no que concerne à isenção relativa à contribuição previdenciária, tal benefício fiscal foi cancelado pela Emenda Constitucional 103/2019 – que revogou o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal –, bem como pela Lei Estadual 20.122/19. O dispositivo constitucional revogado continha a seguinte redação:



    (...)



    No âmbito do Estado do Paraná, em sintonia aos diplomas constitucionais, a Lei 20.122/19 referendou a EC 103/19. Cite-se:



    (...)



    Poder-se-ia falar então que não mais subsiste isenção de contribuição previdenciária de pessoas acometidas de cegueira, conforme delineado na sentença. 



    Ocorre, porém, que a Constituição do Estado do Paraná, após a EC 45/19, passou a conter a seguinte redação, in verbis:



    (...)



    Logo, e ao contrário do arguido pelos réus em contestação, o autor faz jus à pretendida isenção do pagamento de contribuição previdência, por padecer de hanseníase, conforme restou incontroverso nos autos, nos termos da legislação vigente.



    (...)



    Como se não bastasse, esta 4ª Turma Recursal ainda possui entendimento firme no sentido de que a isenção da contribuição previdenciária de portadores de doenças graves, previstas no rol de isenção do imposto de renda, são permanentes e irrevogáveis, o que alcançaria também a pretensão da parte autora.” (e-doc. 3).



    7. No tocante a esta questão, pontue-se que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a competência legislativa federal para editar normas gerais acerca de regime de aposentadoria dos militares não exclui a competência legislativa dos Estados para legislar, de forma específica, acerca dos militares de carreira estadual. Nesse sentido, foi firmada a tese objeto do Tema RG nº 1.177:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    8. Dito isto, verifica-se pela leitura do acórdão que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA PERMANENTE DA PARCELA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.450.326/PR, de minha relatoria, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.418.609-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema e de mesma origem, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.414.241/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/12/2022, p. 13/12/2022; ARE nº 1.410.013/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/11/2022, p. 21/11/2022; ARE nº 1.444.850/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/07/2023, p. 18/07/2023; RE nº 1.392.314/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2022, p. 15/08/2022; RE nº 1.412.550/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/12/2022, p. 09/12/2022; ARE nº 1.447.689/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/08/2023, p. 10/08/2023; ARE nº 1.387.712/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/06/2022, p. 30/06/2022; RE nº 1.392.321/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2022, p. 21/10/2022.



    9. Quanto à discussão acerca do índice de correção monetária e juros do indébito tributário, assim restou decidido no acórdão recorrido:



    “Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso, para se julgar procedente a pretensão inicial, declarando o direito do autor na isenção do pagamento da contribuição previdenciária sobre seus proventos, bem como condenar os réus na restituição dos valores indevidamente descontados a esse título desde março de 2020, corrigidos monetariamente pelo INPC-E a partir de cada desconto, acrescidos de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nos exatos termos delineados pelo Tema 905 do STJ, estes contados da citação, por força da súmula 204 do STJ. O valor devido deverá ser apurado, oportunamente, por mero cálculo aritmético. ” (e-doc. 3, p. 3).



    10. Mencionado trecho também se encontra em consonância com o decidido quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, leading case do Tema RG nº 810, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator